Tribunal: TJSP
Processo: 0012262-25.2009.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012262-25.2009.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO
ALVES XAVIER.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do
Ministério Público e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012262-25.2009.8.26.0597 Sertãozinho Voto no 33.113
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0012262-25.2009.8.26.0597
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: BRUNO ALVES XAVIER
COMARCA: SERTÃOZINHO
VOTO No 33.113
EMENTA: Apelação criminal – Roubo majorado –
Sentença
absolutória
–
Recurso
ministerial
objetivando a condenação do réu, nos termos da
denúncia – Inadmissibilidade – Dúvida quanto à
autoria do delito – Aplicação do princípio do in
dubio pro reo – Decisão monocrática acertada ante
a fragilidade do conjunto probatório. Recurso
desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Bruno Alves Xavier foi absolvido da prática do
crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O
Ministério
Público
recorre
buscando
a
reforma da r. sentença, sob a alegação de que há elementos suficientes
da materialidade e autoria delitiva, pugnando, assim, pelo decreto
condenatório.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012262-25.2009.8.26.0597 Sertãozinho Voto no 33.113
3
2. O recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que Bruno foi
denunciado pelo crime de roubo, porque, no dia 28 de julho de 2009, no
interior do Banco Popular, em Sertãozinho, teria subtraído, para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em
face de Everton Eduardo Fortes Machado, a quantia de R$ 4.150,00
pertencente ao banco.
Segundo restou apurado, o acusado dirigiu-se
até o banco levando um revólver, a fim de praticar o assalto. Lá
chegando, abordou a vítima, que trabalha no local, apontando-lhe a
arma.
O ofendido, então, entregou ao acusado a
quantia de R$ 4.150,00, sendo que este se evadiu em seguida (fls.
1d/2d).
Pois bem. Conquanto os elementos indiciários
colhidos no procedimento administrativo policial fossem de molde a
permitir a instauração da persecutio criminis em Juízo, o certo é que os
mesmos não foram suficientemente corroborados pelo acervo probatório
produzido sob o pálio do contraditório, não autorizando, dessa forma,
com a segurança necessária, o desate condenatório.
Com efeito, a acusado, ouvido em juízo, negou
qualquer envolvimento com o crime. Disse que as imagens juntadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012262-25.2009.8.26.0597 Sertãozinho Voto no 33.113
4
processo são de um roubo que cometeu numa padaria e, depois deste
delito, acabou sendo acusado de vários outros roubos. Foi réu confesso
em cinco deles, incluindo o das imagens, mas não cometeu o crime
contra o banco popular, descrito na denúncia (fls. 204).
A mãe do acusado, em juízo, afirmou não se
recordar de ter dito que seu filho apareceu na televisão sendo filmado
em um roubo. Não sabia do envolvimento dele em crimes. Negou ter
falado para o delegado as coisas que constaram no termo (fls. 168
mídia audiovisual).
O ofendido Everton, contou que foi abordado
no caixa do banco popular, onde trabalhava. Não se lembra de detalhes
do crime e nem do que foi dito na delegacia, apenas respondeu várias
perguntas. Não se recordou do rapaz vendo as fotografias. O ladrão
usava um capacete e não pode ver o rosto dele (fls. 168
mídia
audiovisual).
O policial civil Rodrigo, em juízo, esclareceu
que a vítima, na época, disse que tinha visto o rosto do assaltante pela
abertura do capacete e reconheceu o acusado fotograficamente na
delegacia. O acusado era conhecido dos meios policiais (fls. 168 mídia
audiovisual).
Logo se nota que a prova produzida, malgrado
bastante para a demonstração da materialidade, não se revelou apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012262-25.2009.8.26.0597 Sertãozinho Voto no 33.113
5
vincular o apelado ao delito a ele imputado, já que a vítima não o
reconheceu em solo judicial e sequer roborou o reconhecimento feito
extrajudicialmente, afirmando que o ladrão usava um capacete e que,
por isso, não conseguiu ver o rosto dele. Não bastasse, o acusado
sempre negou o crime.
Logo se vê que, a despeito da existência de
fortes indícios e do suposto reconhecimento do apelado, na fase
extrajudicial, pela vítima, a autorizar a instauração da persecução penal
em Juízo, não se produziu prova concreta, firme e segura da autoria, sob
o crivo do contraditório, nem tampouco indícios sérios e graves, a
embasar o decreto condenatório.
Impende
ressaltar,
a
propósito,
ter
a
jurisprudência assentado que “a prova indiciária somente é
bastante para a condenação quando formadora de uma cadeia
concordante de indícios sérios e graves, unidos por um nexo
de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável
ao acusado”.1
Frente
a
esse
contexto
probatório,
caracterizado por patente fragilidade e insuficiência à demonstração da
autoria delitiva, a evidenciar estar correta a r. sentença monocrática
absolutória, cabe ratificar o non liquet como a solução mais adequada e
consentânea com a espécie, máxime em reverência ao postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, CF),
1 - RT 526/437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012262-25.2009.8.26.0597 Sertãozinho Voto no 33.113
6
negando-se provimento ao apelo manejado pelo órgão ministerial.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso do Ministério Público, considerando-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)